Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716444-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JEOVA DE BESSA DELMONDES AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO JEOVA DE BESSA DELMONDES contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora via SISBAJUD suscitada pela agravada, mas indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo pelo agravante, considerando a pendência de recurso em face da medida constritiva. Alega o agravante, em síntese, que não há óbice legal ao levantamento de valores penhorado nos autos de origem, por se tratar de cumprimento definitivo de sentença, mas que, ainda assim, a decisão agravada condicionou a medida ao trânsito em julgado do decisum. Defende ser inadmissível a manutenção da decisão agravada, por impor efeito suspensivo a cumprimento definitivo de sentença, sem amparo legal, destacando que o agravo de instrumento interposto pela agravada contra a penhora de valores pelo SISBAJUD não recebeu efeito suspensivo, e que já restou julgado, sendo desprovido o recurso. Conclui que “...não havendo concessão da antecipação da tutela recursal e já julgado o referido recurso, não poderia o Magistrado a quo obstar o levantamento da quantia penhorada, motivo pelo qual o presente recurso deve ser conhecido e provido para, data máxima vênia, reformar a decisão recorrida.” Colaciona jurisprudência em abono aos seus argumentos e sustenta a presença dos pressupostos para antecipação de tutela recursal, destacando a verossimilhança de suas alegações, notadamente diante do desprovimento do agravo de instrumento interposto pela agravada para impugnar a penhora. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja afastada a restrição imposta na decisão agravada e determinado ao juízo a quo que libere os valores vindicados, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 71206395. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mostrando-se inviável a concessão imediata do levantamento de valores, conforme postulado, diante da evidente irreversibilidade da medida. Com efeito, o agravante pretende levantar imediatamente o valor depositado em juízo em razão de penhora via SISBAJUD, sem prévio contraditório, razão pela qual a concessão da liminar vindicada no presente recurso encontra óbice no art. 300, § 3o, do CPC, já que dotada de irreversibilidade. Ressalto, ademais, que apesar de relevante a argumentação sustentada no recurso, também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento, estando assegurado o resultado prático da postulação, pela garantia financeira derivada do depósito judicial resultante da penhora. Nem mesmo o agravante apresentou argumentação em suas razões recursais que revelem a presença de periculum in mora no caso em apreço, notadamente a imprescindibilidade dos valores vindicados, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores em cumprimento definitivo de sentença. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Não havendo periculum in mora e sendo o pedido limiar dotado de irreversibilidade, mostra-se inviável a concessão da medida limiar por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator